Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-44.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que o acionante afirma não ter firmado com a ré – Revelia - Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Contrato anulado e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que o acionante afirma não ter firmado com a ré – Revelia - Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Contrato anulado e débito declarado inexigível – Dano moral bem caracterizado – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso do autor provido em parte.